Tribunal: STF
Processo: Rcl 46843
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e Goiás, que, no bojo da Suspensão de Liminar nº 5167055-30.2021.8.09.0000, determinou o prosseguimento da vacinação/imunização de todos os profissionais e trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento no âmbito do Estado de Goiás, de forma prioritária, situação que viola o decidido nas ADPF 754. 
    Narra-se que, na origem, o Ministério Público do Goiás ajuizou pleito de tutela antecipada de urgência em caráter incidental – nº 5161917.26.2021.8.09.0051 – cujo objeto era obrigar o Estado de Goiás a obedecer o Plano de Vacinação Nacional, procedendo a vacinação contra o coronavírus apenas dos profissionais Forças de Segurança Pública e de Salvamento que estejam no desempenho exclusivo de atividades operacionais, em contato com o público em geral, excluindo-se do grupo de prioridades os profissionais dessas Forças que estejam desempenhando atividades díspares (eDoc 1, p. 4). Tudo em observância e de acordo com a Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. 
    Aduz-se que o pedido foi deferido pelo Juiz Plantonista, o qual, ao fundamentar a decisão, consignou: 
    “(...) determinar que a vacinação dos trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais, nos termos do artigo 1º, da Resolução nº 030/20211, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), evento nº 01, arquivo nº 05, restrinja-se aos profissionais que exerçam atividades operacionais em contato com o público em geral, em ordem de prioridade, conforme nível de exposição ao coronavírus, nos moldes do escalonamento emanado da Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, evento nº 01, arquivo nº 04, os demais deverão ser imunizados em conformidade com os critérios já estabelecidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19.”
    Ato contínuo, o Estado de Goiás valeu-se do pedido de contracautela na tentativa de afastar os efeitos da tutela antecipada. Apresentou, assim, suspensão de liminar ao Presidente do Tribunal Estadual, cuja liminar foi deferida. 
    A parte reclamante considera que, ao deferir a liminar pleiteada, o ato impugnado além de não assegurar o respeito ao princípio da separação dos poderes, sobrepôs a Resolução nº 030/2021, expedida por órgão do Estado de Goiás à nota Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, proveniente do Ministério da Saúde, em flagrante violação ao decido na ADPF 754.
    Defende que “Houve, em verdade, não apenas ingerência indevida na atividade executiva, mas subversão à ordem e segurança, com violação às regras de competência da União” (eDoc 1, pp. 8 e 9). 
    Expõe que, após a decisão proferida na ADPF 754, o Ministério da Saúde, no uso de sua competência constitucional elaborou diretrizes gerais e, ao emitir a Nota Técnica nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, considerou que, não obstante a relevância das atividades das forças de segurança pública e de salvamento, “é escorreito cogitar que deve a exceção ao preceito da igualdade ser estabelecida somente em prol daqueles seus integrantes que atuam na linha de frente ao combate da pandemia e na manutenção da ordem e segurança sociais” (eDoc 1, p. 11). 
    Dessa forma, seguiu a referida nota, pontuando os agentes de segurança que seriam contemplados com o envio do novo quantitativo de doses das vacinas contra o Covid-19. Esclareceu serem aqueles que estejam no desempenho exclusivo de atividades operacionais, não abrangendo, contudo, toda a categoria, como entendeu a decisão ora combatida.
    Por fim, ressalta competir à União quaisquer alterações na ordem de preferência da vacinação contra Covid-19 e que o programa de imunização das Forças de Segurança e de Salvamento arquitetado pelo Estado de Goiás “extrapola as balizas constitucionais e legais no exercício de sua competência administrativa” (eDoc 1, p. 17). 
    Nesse contexto requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para suspensão da decisão liminar nos autos subjacentes e, no mérito pleiteia seja julgada procedente esta ação. 
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República. 
    No caso concreto, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao deferir o pedido de suspensão de liminar, para dar continuidade ao plano de vacinação implementado pelo Estado de Goiás referente à vacinação/imunização de todos os profissionais e trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento no âmbito do Estado de Goiás, viola a decisão proferida nos autos das ADPF 754, cujo resultado ficou assim sintetizado: 
    “TUTELAS DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA PARCIAL. PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. OMISSÃO SOBRE A DISCRIMINAÇÃO DA ORDEM DE IMUNIZAÇÃO DE CADA GRUPO E SUBGRUPOS DE PRIORITÁRIOS. PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. DIREITO À INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 
    I - Na 2ª edição Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 estabeleceu-se a população que será imunizada prioritariamente, sem, no entanto, detalhar adequadamente, dentro daquele universo de cerca de setenta e sete milhões de pessoas, qual a ordem de cada grupo de pessoas. 
    II – O perigo decorrente da alegada omissão sobre a discriminação categorizada dos primeiros brasileiros a serem vacinados – uma vez que a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional é muito inferior ao número das pessoas incluídas como prioritárias –, é evidente, e compromete o dever constitucional da proteção da vida e da saúde. 
    III - O direito à informação e o princípio da publicidade da Administração Pública constituem verdadeiros pilares sobre os quais se assenta a participação democrática dos cidadãos no controle daqueles que gerenciam o patrimônio comum do povo, seja ele material ou imaterial, com destaque para a saúde coletiva, sobretudo em período de temor e escassez de vacinas. 
    IV - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para determinar ao Governo Federal que divulgue, no prazo de 5 (cinco) dias, com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19.”
    Convém transcrever os fundamentos da decisão reclamada (eDoc 12, p. 5 e 6): 
    “Com efeito, conquanto reconhecida pela decisão ora impugnada a necessidade de vacinação prioritária dos trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento “que estão na linha de frente da luta contra os efeitos deletérios da pandemia que assola o mundo, em particular o nosso país”, foram excluídos do grupo de vacinação prioritária os servidores que exercem funções administrativas ou que estão em home office. 
    Entretanto, difícil imaginar a atuação dos servidores das Forças de Segurança Pública e Salvamento em home office ou em atividades exclusivamente administrativas, posto que, como bem asseverou o requerente, “todos os policiais da ativa estão sendo utilizados em escalas excepcionais e remunerados com o pagamento de horas extraordinárias para a atuação em diversas necessidades no combate à criminalidade, especialmente em missões que visam a contenção de aglomerações e fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o que, por si só, justifica a vacinação de todos os policiais da ativa das forças de segurança do Estado de Goiás”. Destarte, impossível a aplicação do discrímen em tela, como determinado na decisão atacada. 
    Outrossim, o percentual destinado para a imunização prioritária dos servidores das Forças de Segurança Pública e Salvamento, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais, qual seja, 5% (cinco por cento) do quantitativo de vacinas contra a COVID-19 das próximas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado de Goiás, não se afigura desarrazoado e não impede que os demais grupos prioritários continuem recebendo a tão esperada vacina. 
    Vivemos um dos maiores desafios da história da humanidade e nada mais justo que os que atuam para o combate da pandemia sejam privilegiados no recebimento da vacina contra a COVID-19, pois colocam suas vidas e as de suas famílias em risco para a proteção do bem comum. 
    (…) 
    Assim, ante a inexistência de doses suficientes à imunização de toda a população e ao aumento exponencial do número de infectados e de óbitos, compete às autoridades públicas fazerem as escolhas dos grupos prioritários a serem vacinados, levando-se em consideração estudos científicos e análises estratégicas em saúde, o que foi, pelo que resulta dos autos, observado no caso em debate, tendo a autoridade de saúde e a comissão técnica responsável, no âmbito do Estado de Goiás, justificada a motivação pela qual restou definido a necessidade da imunização das forças de segurança no Estado de Goiás, de forma prioritária, juntamente com outros grupos preferenciais para o recebimento da imunização. 
    Está claro não existir, em princípio, nenhuma ilegalidade, abusividade ou qualquer vício na definição da autoridade de saúde estadual a exigir a intervenção do Poder Judiciário no tema em debate. Aliás, o que um representante do Ministério Público ou um membro do Poder Judiciário pensa sobre as várias questões envolvendo essa mortífera pandemia da COVID-19 não pode sobrepor aos interesses maiores e definições e providências das autoridades sanitárias-técnicas sobre os rumos a seguir no combate ao coronavírus, inclusive sobre a vacinação. 
    Não é o Poder Judiciário quem resolverá ou apontará os rumos a seguir nessa luta pela saúde e pela vida. Temos que ter a inteligência, a humildade e a grandeza para reconhecer que não há outro caminho a seguir senão aquele ditado pela ciência e pelas autoridades da área de saúde. Aplicável aqui um ditado popular "MUITO AJUDA QUEM NÃO ATRAPALHA". 
    Assim, está evidenciado que a decisão impugnada causa potencial risco de violação à saúde e à segurança pública, não merecendo permanecer em vigência. 
    Ao teor do exposto, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei n. 8.437/1992, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do pedido n. 5161917-26, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida naqueles autos, podendo, por consequência, prosseguir normalmente, e tomara que sem novos atropelos, a vacinação/imunização dos trabalhadores das Forças de Segurança Pública e Salvamento, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Civis Municipais, no âmbito do Estado de Goiás.” 
    Observe-se que a decisão paragonada, em uma análise preliminar, característica das decisões liminares, parece contrariar o paradigma de confronto no ponto impugnado. É que o entendimento proferido na decisão paradigma considerou não caber ao STF determinar a alteração da ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados. Considerou que as avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos para identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas, com o consequente estabelecimento de novas prioridades, são incompatíveis com uma decisão de natureza jurisdicional. 
    Definiu ser obrigação da União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas e determinou ao Governo Federal que divulgasse com base em critérios técnicos-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, dentro de cada grupo, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização. 
    Ainda em resposta à Petição da Advocacia-Geral da União nº 33.961/2021, apresentada no bojo da ADPF 754, “em relevante apelo formulado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Ministério da Saúde e por Governadores de Estado ‘que enfatizam a circunstância de vulnerabilidade dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a essencialidade dos serviços por eles prestados’”, o Ministro Ricardo Lewandowski, consignou: 
    “Por isso, entendo que cabe à União, por meio do Ministério da Saúde, promover eventuais alterações na ordem de preferência da vacinação dentro dos grupos prioritários, evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia, os quais deverão tomar por base, sobretudo, o fato de a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional ser muito inferior ao número de pessoas incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, estatísticos e logísticos (estoques e disponibilidade de vacinas, agulhas, seringas e pessoal), sempre considerados os demais grupos de risco. 
    Além disso, deverá ser levada em linha de conta, ainda, a enorme heterogeneidade dos indivíduos que integram os grupos prioritários, inclusive este que agora se pretende seja enquadrado como preferencial, em termos de idade, saúde, atividade e - mais importante - contato direto com a doença. 
    Isso porque, diante da imensa demanda de vacinas, do aumento exponencial de infecções e de óbitos, assim como da escassez dos imunizantes, as autoridades públicas estarão diante de escolhas trágicas quanto à definição dos subgrupos prioritários que serão vacinados antes dos outros e, consequentemente, de quais pessoas viverão ou morrerão pela inocorrência da competente imunização no tempo adequado. 
    Insisto, novamente, que qualquer que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacinação, esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem a enfrentar.”
    Assim, considerando o conteúdo da decisão prolatada,prima facie, depreendem-se presentes tanto o fumus boni iuris, pela plausibilidade do direito invocado, qual seja a aparente afronta à decisão paradigmática, bem como o periculum in mora, pela iminente cristalização da situação jurídica, a configurar iminente dano irreparável ou de difícil reparação à população prioritária para vacinação contra a Covid-19..
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da decisão proferida, até o julgamento final desta reclamação.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.
    Citem-se o interessado (CPC, art. 989, III), intimando-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção da reclamação (CPC, art. 319, II, e art. 321).
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente